Tribunal: TJPA
Processo: 0001774-98.2013.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001774-98.2013.8.14.0081

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WALCY VALINO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –

ART. 121, §2º, IV, DO CP –

HOMICÍDIO QUALIFICADO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO –
PROCEDÊNCIA
– JUDICIUM EM DESACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RÉU A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BUJARU – INTELIGÊNCIA DO ART. 593, §3°, DO CPP – 01)
No caso, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que absolveu Walcy Valvino Pereira pelo crime de homicídio qualificado é contrária as provas dos autos, vez que a decisão dos jurados não está em consonância com o vasto conjunto probatório acostado aos autos, destacando-se, que os esclarecimentos prestados pelas testemunhas de acusação, ouvidas no decorrer da instrução probatória e durante o julgamento em plenário, demonstram,
ao menos, em tese, a prática do crime de previsto no art. 121, §2°, IV, do CP, executado pelo apelado em conluio com outro elemento, fatos que também são corroborados por meio da prova material, irrefutável, disposta nos autos processuais. Assim, deve o
decisum
absolutório ser cassado, devendo o réu ser submetido a um novo julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Bujaru, com espeque no art. 593, §3°, do CPP. Precedentes;
02) PREQUESTIONAMENTO
–
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

03)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e dar a ele
PROVIMENTO
, para que o réu
WALCY VALVINO PEREIRA
seja submetido a um novo julgamento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs o presente recurso de apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Bujaru, que absolveu
WALCY VALVINO PEREIRA
, das imputações criminosas dispostas no art. 121, §2°, IV, do Código Penal.

Narra a denúncia, que no dia 01/07/2013, por volta de 03h30min, o acusado Walcy Valvino Pereira, movido por cólera, aplicou golpes de arma branca na vítima Ronie de Cássio da Silva e Silva, fato ocorrido em campo de futebol localizado às proximidades do “Bar do Jaime”, Rodovia PA 140, Km 25, município de Bujaru.

De acordo com o Ministério Público, a testemunha Eduardo da Silva Oliveira, esclareceu que no dia 01/07/2013, no horário mencionado alhures, acontecia a festa dançante na sede do Porto Seguro, momento em que viu quando o acusado gritou: “
Vou te matar agora”
(textuais), tendo o nacional Eduardo Carrias Paiva agarrado a vítima Ronie Cássio pelas costas, enquanto o denunciado Walcy Valvino Pereira sacou uma arma branca, tipo peixeira e aplicou um golpe a altura do abdomem. O ofendido após ser atingido, ainda conseguiu correr fugindo de seus algozes, tendo o acusado ainda tentado lhe aplicar outros golpes, o que não conseguiu fazer.

Tomando ciência do ocorrido a polícia militar, seguiu em direção ao local do crime, porém não conseguiu prender os acusados.

Consignou o órgão ministerial, que o nacional Eduardo Carrias Paiva, menor de idade ao prestar informações em sede policial, confessou que após ameaças feitas pela vítima na sede dançante, ele se dirigiu até sua casa e armou-se com duas facas, tipo peixeira, e ao retornar ao local encontrou o acusado Walcy Valvino Pereira, entregando uma das armas brancas que portava. Ainda de acordo com Eduardo Carrias, o acusado Walcy foi quem aplicou o golpe de faca na vítima, declaração que coincide com outras declarações testemunhais apresentadas nos autos, registrando o
dominus litis
que o menor de idade segurou a vítima, que, por sua vez, não teve qualquer chance de defesa.

Destaca o
parquet
, que a testemunha informante Everton Rodrigues, que estava na festa com o denunciado, informou que viu quando o acusado Walcy Valvino e o menor Eduardo correram atrás da vítima e que Walcyr portava uma faca tipo peixeira, tentando esfaquear a vítima, afirmando, também, o informante que viu Ronie de Cássio esfaqueado a altura do abdomem e que o acusado lhe confirmou que realmente esfaqueara a vítima, registrando, que o adolescente Eduardo também lhe disse que se estivesse portando uma faca também teria esfaqueado a vítima.

Preso e conduzido até a delegacia de polícia da cidade de Bujaru, o acusado negou a autoria do crime.

Por tais fatos, o Ministério Público denunciou
WALCY VALVINO PEREIRA
pelo crime descrito no art. 121, §2°, IV, do CP.

Transcorrido o feito processual,

o juízo singular em sentença prolatada no dia 09/05/2018, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, absolveu
WALCY VALVINO PEREIRA
, com esteio no art. 386, V, do CPP.

Inconformado, o representante do Ministério Público apresentou o presente recurso, requerendo o provimento da apelação, por entender que a decisão é manifestamente contrária as provas dos autos, uma vez que existem provas suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado, consubstanciadas no exame de corpo de delito-necropsia médico legal e ainda nos depoimentos prestados durante a instrução processual e no plenário do júri, pelo que requer a

reforma da r. sentença absolutória, para que seja o apelado submetido a novo julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria para a interposição de eventuais recursos especial e extraordinário junto aos tribunais superiores.

O apelado em contrarrazões recursais, representado por advogado particular, se manifestou pelo improvimento da apelação, mantendo-se a sentença absolutória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu provimento, para que o réu seja submetido a um novo julgamento.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O Ministério Público requer o provimento do apelo interposto, para que seja reformada a sentença,

sendo o apelado
WALCY VALVINO PEREIRA
submetido a um novo julgamento, pois entende o apelante que a decisão que o absolveu pelo crime de homicídio qualificado é manifestamente contrária às provas dos autos.

Verifica-se dos autos, que o juízo
a quo
assim decidiu, quando
absolveu
o réu, ora apelado, das imputações criminosas apresentadas pelo
dominus litis
, após decisão do Conselho de Sentença, nos seguintes termos (ID 5384698):

“SENTENÇA: Nesta data, em sessão solene de julgamento, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos do art. 212, §2°, IV, do CP. A defesa por sua vez, defendeu a tese de negativa de autoria.

Atendendo-se o júri, por maioria, reconheceu a materialidade do delito, mas não reconheceu que o réu WALCY VALVINO PEREIRA, no dia 01 de julho de 2013, neste município e comarca foi o autor da lesão que causou a morte da vítima Ronie de Cássio da Silva e Silva. Assim, tendo em vista a soberania do julgamento dos senhores jurados
,
o réu deve ser absolvido, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal”
.

Analisando detidamente os autos processuais, entendo ser equivocada a decisão do Conselho de Sentença, que absolveu o apelado por não existir prova de ter ele concorrido para a prática da infração penal, pois resta demostrada nos autos a
materialidade
e a
autoria
do crime previsto no art. 121, §2°, IV, do CP. Primeiro, é incontestável, neste caso, a
materialidade
do delito, consubstanciada por meio do laudo de exame de corpo de delito: necropsia médico-legal, n.° 41627/2013, (ID 5384693), realizado na vítima Ronie Cássio da Silva e Silva, que veio à óbito por hemorragia interna, provocada por ferida pérfuro-contusa localizada na região do abdomem, provocando lesão da veia cava inferior e da artéria ilíaca direita.

Igualmente, constata-se que existem provas mais do que suficientes de
autoria
do crime

de homicídio qualificado cometido pelo apelado,

como bem demonstrado a partir das provas orais carreadas aos autos processuais, produzidas durante a instrução probatória e durante o julgamento em plenário.

Nesse sentido, a testemunha
Naiana Patrícia Bastos
, mãe do menor Carlos Eduardo da Silva Oliveira, que estava na mesma festa juntamente com o acusado e foi testemunha ocular do delito, declarou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
verbis
:
“
Que o que sabe sobre o crime, lhe foi repassado por seu filho Carlos Eduardo; Que seu filho viu o crime; Que seu filho foi para a festa com os amigos da rua; Que Carlos Eduardo saiu da festa junto com a turma; Que na frente dele ia o acusado e o Eduardo Paiva; Que Walcy e Eduardo Paiva chamaram a vítima; Que Carlos Eduardo viu quando Walcy e Eduardo Paiva chamaram a vítima para conversar e que, momentos depois, viu quando Eduardo Paiva segurou a vítima e Walcy o esfaqueou
”.
(ID 5384691).

Por sua vez,
Carlos Eduardo da Silva Oliveira
, corroborando as declarações prestadas por sua genitora, declarou em juízo,
verbis: “Que foi para a citada festa com o réu, Eduardo Carrias e Everton; Que ficou na companhia dos três colegas até o final da festa; Que ouviu falar que, na sexta-feira anterior ao crime, a vítima Ronie Cássio e o réu Walcy, haviam brigado em um bar; Que Eduardo e Walcy tinham rixa com a vítima; Que se encontrou com os demais integrantes do grupo por volta das vinte e duas horas; Que ninguém comentou que iria pegar o tal de Cássio na festa; Que durante a festa não houve animosidade entre o grupo e a vítima;
Que já encontraram a vítima no final da festa, do lado de fora; Que a vítima passou perto do depoente e disse: “fala primo”; Que saiu e quando chegou mais a frente, o réu e Eduardo Carrias, chamaram a vítima; Que então Cássio foi conversar com eles;

Que estavam conversando quando Eduardo segurou a vítima por trás e o réu lhe deu uma facada; Que o depoente não sabia a existência da faca; Que nem o réu e nem Eduardo comentaram que estavam com uma faca; Que presenciou o fato a uns três metros de distância; Que o réu esfaqueou a vítima; Que este conseguiu correndo; Que Eduardo Carrias correu atrás da vítima com uma faca, mas não conseguiu alcançá-lo; Que depois o réu e Eduardo Carrias foram embora andando; Que Cássio, ferido, entrou na festa”
.

(ID 5384693).

Ainda em juízo, a testemunha informante
Everton Pereira Rodrigues
declarou em juízo, o que presenciou sobre os fatos criminosos que resultaram no óbito de Ronie de Cássio da Silva e Silva:
“
Que foram para a festa o depoente, o acusado e o Eduardo Paiva; Que não viu a vítima na festa; Que o depoente ficou em frente à sede e que Walcy e Eduardo saíram; Que saíram e ficaram em uma esquina; Que em um dado momento, a vítima passou correndo; Que o acusado e Eduardo corriam atrás da vítima; Que o acusado trazia uma faca tipo peixeira na mão
;
Que quando a vítima ia entrando na sede, o depoente percebeu que a vítima estava esfaqueada; Que o depoente permaneceu em frente a sede
;
Que depois o réu, e Eduardo chegaram até o depoente e o réu disse que havia esfaqueado à vítima; Que sabe que o crime ocorreu no final da festa; Que o réu falou para o depoente que esfaqueou a vítima
;
Que após ser atacada na esquina, a vítima saiu correndo em direção a sede e o réu e Eduardo Paiva correndo atrás dela; Que após a vítima ter entrado na sede, Eduardo Paiva e o réu vieram falar com o depoente; Que confirma que viu o réu correndo com a faca atrás da vítima”
.
(ID 5384691).

O réu, ora apelado Walcy Valvino Pereira, ao ser interrogado em juízo (ID 5384693), negou as acusações contidas na denúncia apresentada pelo Ministério Público, afirmando, em síntese, que não sabe explicar por que estava sendo acusado pelo crime de homicídio, e que, conhecia a vítima apenas de “vista”, alegando que nunca teve qualquer problema com ela, e ainda que estava na festa dançante acompanhado de Eduardo Carrias e Everton, conhecido pela alcunha de “gordinho”.

Afirmou o apelado, que quem teria esfaqueado a vítima Ronie Cássio da Silva e Silva, foi o nacional Eduardo Carrias, e que este elemento teria, de fato, uma rixa com o ofendido.

Em tempo, registre-se que o acusado, ora apelado, também negou a prática criminosa durante o julgamento em plenário.

Com efeito, observa-se que as declarações prestadas pelas testemunhas durante a instrução probatória, bem como, os esclarecimentos prestados pelo próprio apelado em seu interrogatório, trilham o sentido completamente inverso da sentença absolutória, vez que as provas orais em questão em conjunto com a prova material do crime, ambas de caráter irrefutável, apontam, ao menos em tese, a prática do crime de homicídio qualificado, executado por Walcy Valvino Pereira com a ajuda de Eduardo Carrias, que auxiliou o primeiro a esfaquear a vítima a altura da região do abdomem, como bem descrito pelo laudo de exame de corpo de delito: necropsia médico-legal.

Por certo, os fatos e circunstâncias dispostos nos autos processuais foram ratificados durante o julgamento em plenário, através do depoimento prestado por
Naiana Patrícia Bastos
(ID 1803147), que declarou,
verbis: “
Que estava no local dos fatos; Que estava presente na festa, pois tinha lá uma venda de bombons; Que viu a vítima correndo para dentro da sede, caindo próximo a depoente; Que viu Eduardo Carrias logo no começo da festa; Que o crime ocorreu no final da festa; Que viu a vítima caindo no chão, há mais ou menos uns trinta metros; Que é mãe de Carlos Eduardo, mas ele foi morto; Que confirma que seu filho, viu o crime; Que Carlos Eduardo disse que falou que viu quem tinha furado a vítima Cássio;
Que Carlos Eduardo disse que Eduardo tinha segurado a vítima e Walcy esfaqueou a vítima; Que não sabe se a vítima tinha alguma rixa com o acusado; Que a facada que a vítima recebeu foi a altura da barriga
”.

No caso em apreço, entendo que seria temerário corroborar o
decisum
exarado pelo Conselho de Sentença que absolveu o apelado pelo crime de homicídio praticado, neste caso, sem que a vítima tivesse qualquer chance de defesa,

pois, como visto, a decisão combatida pelo apelante é manifestamente contrária às evidências do amplo conjunto probatório.

Diante das provas colhidas durante a instrução processual, é inviável, neste caso, confirmar a decisão dos jurados, merecendo total procedência a alegação do Ministério Público Estadual, em razão do isolamento do veredicto popular, o qual está amplamente divorciado das evidências presentes no acervo probatório.

Com efeito, a CF/88, conforme disposição do art. 5°, inciso XXXVIII, alínea “c”, contempla a soberania dos veredictos manifestados pelo Tribunal do Júri, podendo o Conselho de Sentença, quando do julgamento do acusado, por intima convicção, fazer a opção pela melhor tese que lhes parecer mais justa e correta, contudo, a decisão deve encontrar o suporte necessário no conjunto probatório presente nos autos processuais. Logo, a decisão soberana dos jurados, deve estar em harmonia com a prova produzida nos autos, não devendo o colegiado popular julgar fatos imputados ao réu sem ater-se em elementos criveis para que formar seu convencimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO
– OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CORRUPÇÃO DE MENOR –
TRIBUNAL DO JÚRI – NOVO JULGAMENTO.
A absolvição do réu não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Decisão dos jurados contrária à prova dos autos.
Recurso provido
. Unânime. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003224-86.2017.8.14.0097 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I e IV DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VEREDICTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. NULIDADE DO FEITO PARA SUBMETER O RÉU A UM NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. JUDICIUM EM DESCOMPASSO COM AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. IRREGULARIDADE DO VEREDICTO. PRUDENTE A SUBMISSÃO DO RÉU A UM NOVO JULGAMENTO POPULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 593, § 3º DO CPP. NECESSIDADE DE UM NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A existência de indissociável incongruência entre a decisão do Conselho de Sentença e as provas dos autos autoriza a anulação da decisão proferida pelos jurados sem que isso configure violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, pois o fato de não ser exigível do Conselho de Sentença motivação para o julgamento adotado, não significa que possa decidir em contrariedade ao contexto probatório;

2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos pelo Tribunal de Justiça local que sujeita os réus a novo julgamento (art. 593, III, d, do CPP), quando se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos; 3. Portanto, restou claro que apenas nos casos em que a decisão dos jurados não guardar ressonância com as anotações processuais, vindo a espancar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos; 4. Constatado, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, que a decisão proferida pelos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a sua cassação para determinar a sujeição do réu a novo julgamento pela corte popular
;
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0009423-63.2020.8.14.0051 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 24/10/2023).

Por todos estes fatos, resta evidente que a soberana decisão do Conselho de Sentença, não encontra respaldo nas provas dos autos, razão pela qual deve ser anulada, devendo o apelado ser oportunamente julgado pelo Egrégio Tribunal do Julgado da Comarca de Bujaru, nos termos dispostos no art. 593, §3°, do Código de Processo Penal.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita o apelante, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e dou a ele
PROVIMENTO
, para submeter o réu
WALCY VALVINO PEREIRA
a um novo julgamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024